Tribunal: STF
Processo: Rcl 63406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 1º.11.2023, neguei seguimento à presente reclamação, ajuizada por Cristiano Ernano de Souza contra decisão da Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0011517-95.2017.5.03.0034, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    A decisão embargada teve a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 14).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.11.2023, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 7.11.2023.



     



    3. O embargante alega omissão no julgado, afirmando que a decisão embargada “deixou de apreciar o pedido sucessivo, de violação do item 6 do julgamento proferido nos ADCS 58 e 59 por esta Corte” 



    Reproduz o pedido sucessivo formulado na inicial da reclamação no sentido de que se reconhecesse que a decisão reclamada “também violou o item 6, do julgamento proferido por esta Corte, nos ADCS 58 e 59, ao afastar a aplicação de juros de mora na fase pré-judicial, o que se requer seja fixado” (fl. 1, e-doc. 16).



    Pede “sejam os presentes embargos conhecidos e providos, [para que] seja sanada omissão no julgado, a fins de apreciar o pedido sucessivo item d) da peça de Ingresso” (sic, fl. 1, e-doc. 16).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    5. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não há de serem conduzidos ao colegiado.



    No caso em exame, inexiste a omissão apontada.



    6. A pretendida fixação de juros ou de algum índice de correção monetária é atribuição estranha à competência deste Supremo Tribunal no julgamento da reclamação, sendo inadmissível o acolhimento do pedido sucessivo formulado pelo reclamante na petição inicial. Eventual omissão ou obscuridade pela autoridade reclamada na fixação de juros na fase pré-judicial há de ser dirimida nas instâncias de origem.



    7. Na espécie, não prospera o alegado descumprimento, pela autoridade reclamada, do item 6 da ementa exarada nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



    Ao julgar o agravo de petição interposto na fase de execução da Ação Trabalhista n. 0011517-95.2017.5.03.0034, a autoridade reclamada abriu capítulo da decisão para tratar especificamente da correção monetária. Naquela decisão, assentou-se:



    “(...) Assim, transitada em julgado a sentença com menção expressa apenas aos juros aplicáveis, tem integral incidência o que restou definido pelo STF quanto aos juros e correção, em decisão vinculante e de observância obrigatória, cabendo ressaltar que a aplicação da Selic já importa em atualização monetária e juros, porque se trata de índice composto. (...)



    Sendo assim, é necessário a retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, excluída a incidência dos juros previstos no artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/1991”(e-doc. 9). 



    A decisão reclamada, como redigida, permite concluir que a exclusão da incidência dos juros refere-se à fase judicial, cujo índice a ser adotado é a taxa Selic. Isso porque esse índice, como realçado no julgamento dos paradigmas invocados pelo reclamante, incorpora correção monetária e juros. 



    Assim, como destacado na decisão embargada, não se comprova desrespeito à decisão proferida por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 por parte da autoridade reclamada, não havendo se falar em omissão, obscuridade, erro ou contradição a serem sanados.



    8. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora